Tribunal: STF
Processo: RE 748310
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O RECURSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.